Tribunal: TJBA
Processo: 8008014-59.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008014-59.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRUCE WILLIAM COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAYON SANTOS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06).
PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTI
ÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. PEDIDO ACOLHIDO. NULIDADE
DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO
DECLARADA.
RÉU DIRIGINDO VEÍCULO E FAZENDO MANOBRAS PERIGOSAS. ABORDAGEM PELA POLÍCIA. DROGAS APREENDIDAS NO CARRO.
DILIGÊNCIA QUE
SE SEGUIU ATÉ UMA CASA. APREENSÃO DE DROGAS E
DE
OUTROS MATERIAIS NA RESIDÊNCIA. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO SEM ESPECIFICAR AS DROGAS E MATERIAIS ENCONTRADOS NA CASA E NO CARRO. POLICIAL MILITAR QUE RELATA, EM JUÍZO, QUE O RÉU NÃO TEM QUALQUER VÍNCULO COM A CASA ONDE FORA EFETIVADA A DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O RÉU SER RESPONSABILIZADO PELAS DROGAS ENCONTRADAS NA
RESIDÊNCIA
. NECESSIDADE DE
O AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO
TER DIFERENCIADO OS MATERIAIS ENCONTRADOS EM CADA LUGAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 158-B, III, DO CPP. NULIDADE
DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO
DECLARADA. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. N
ÃO ACOLHIDA. REVISTA JUSTIFICADA PELA
CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE FORMA INDEVIDA, FAZENDO MANOBRAS RADICAIS NA VIA PÚBLICA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO PESSOAL
.

MATERIALIDA
DE E AUTORIA COMPROVADAS.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO O AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E PRÓPRIA CONFISSÃO DO RÉU DE QUE TINHA DROGAS PARA USO PRÓPRIO. ART. 28,
§2º, DA LEI 11.343/2006, ESTABELECE OS CRITÉRIOS PARA DEFINIR QUAL A CONDUTA PERPETRADA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS E PESSOAIS, BEM COMO ANTECEDENTES.
DÚVIDA ACERCA DA QUANTIDADE DE DROGA. HAVENDO D
ÚVIDA, É IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA CONDUTA DE CONSUMO PESSOAL.
DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL PARA ADO
ÇÃO DAS MEDIDAS CABÍVEIS.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,

PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto por BRUCE WILLIAM COSTA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari que, nos autos da ação penal tombada sob o nº 8008014-59.2024.8.05.0039, julgou procedente a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA para condenar o acusado pela prática do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de droga), fixando a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.
De acordo com a denúncia, no dia 04 de junho de 2024, por volta das 22:10 horas, na Avenida Radial A, no bairro Triângulo, policiais militares avistaram um veículo Chevrolet Prisma, placa policial PKY3B91, fazendo manobras radicais na via, o que motivou os agentes a abordarem o carro.

Estavam no automóvel o réu, que era quem fazia a condução, a namorada e o primo dele e um bebê. Conforme a exordial, ao ser feita a busca veicular, foram encontradas drogas ilícitas na parte traseira do carro, sendo mais de um quilo e meio de maconha e mais de oito quilos de cocaína.

3. Os policiais militares que efetivaram a prisão do réu, ao serem ouvidos em Delegacia, relataram que o réu dirigia o veículo Chevrolet Prisma, placa policial PKY3B91, e fazia manobras radicais no veículo, o que os levou a fazerem a abordagem e a encontrarem as drogas ilícitas. Segundo os agentes, após a busca pessoal e veicular, o réu, impressionantemente, informou que havia mais entorpecentes em uma casa, tendo a polícia se dirigido ao endereço fornecido, onde houve troca de tiros e foi encontrada uma quantidade expressiva de substâncias ilícitas.

II. Questão em discussão

4
.
De pronto, calha destacar que o presente recurso tem como questão nuclear o pleito de justiça gratuita, de nulidade do processo, em decorrência da suposta ilegalidade da busca pessoal e veicular, bem como da quebra da cadeia de custódia da prova. No mérito, busca a absolvição ou a desclassificação para a conduta de uso pessoal e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

III. Razões de decidir

5.
O entendimento do STJ

é de que a competência para apreciar a alegada hipossuficiência do Recorrente é do Juízo da Execução, enfatizando que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais."
(STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Assim, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.

6.
Quebra da Cadeia de Custódia.

Não obstante a especificação dos objetos e materiais apreendidos, é imprescindível destacar que não se procedeu à devida indicação e individualização do que foi recolhido no interior do veículo e do que foi encontrado na residência. Se todos esses materiais estivessem, unicamente, na posse do réu, talvez fosse irrelevante a forma como houve a especificação. Todavia, ao que tudo indica, o acusado só tem relação com a droga supostamente apreendida no automóvel, não tendo qualquer ligação com os objetos e entorpecentes encontrados na residência. Desta feita, seria essencial fazer uma criteriosa divisão entre o que foi encontrado em cada um dos lugares.

7.
Nesse contexto de instrução probatória é que exsurge a ideia da importância da preservação da cadeia de custódia. A relevância da incolumidade da cadeia de custódia das provas produzidas no processo penal ganhou enfoque global quando do julgamento do ex-jogador de futebol americano OJ. Simpson, ocorrido em 3/10/1995 e transmitido ao vivo pela televisão norte-americana, ficando ali conhecido como “Julgamento do Século”. Na ocasião, OJ. Simpson estava indo a Júri sob a acusação de ter praticado os crimes de homicídio que vitimaram sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e seu amigo, Ronald Goldman. Quando do julgamento, alegou sua inocência e trouxe como uma de suas teses defensivas a contaminação das provas que compunham o acervo processual, de forma que
“mesmo diante de provas que demonstravam o envolvimento do jogador em um duplo homicídio, a defesa conseguiu a absolvição devido à preservação do local inadequada, aos procedimentos de coleta de vestígios em que ficaram evidentes falhas na cadeia de custódia.”
(MACHADO, Michelle Moreira, 2017)

8.
No Brasil, apesar de há algum tempo ser alvo de debate na doutrina e na jurisprudência, a cadeia de custódia foi introduzida na legislação pátria por meio da Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, e encontra previsão nos artigos 158-A e seguintes do CPP, sendo definida pelo legislador pátrio como sendo
o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
(art. 158-A, caput, CPP).

8.

A cadeia de custódia foi concebida como uma forma de se garantir a lisura da produção probatória, assegurando que todas as etapas foram respeitadas e cumpridas nos exatos ditames da norma legal, com vistas a formar um conjunto probatório lícito, obtido sob a luz das previsões constitucional e infraconstitucional, assegurando-se, deste modo, a autenticidade ou autenticação da prova, em observância ao que a doutrina denomina de princípio da mesmidade, conforme dita Geraldo Prado:
"a cadeia de custódia fundamenta-se no princípio universal de 'autenticidade da prova', definido como 'lei da mesmidade', isto é, o princípio pelo qual se determina que 'o mesmo' que se encontrou na cena [do crime] é 'o mesmo' que se está utilizando para tomar a decisão judicial."

9
.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“[o] instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.”
(STJ - AgRg no HC: 752444 SC 2022/0197646-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

1
0.

In casu
, surge dúvida acerca da idoneidade da

Cadeia de Custódia, uma vez que não se sabe ao certo o que foi apreendido com o réu. Embora, no momento da prisão, tenha sido lavrado o auto de exibição e apreensão, com a indicação das drogas apreendidas, não houve uma individualização do que foi encontrado no carro que o acusado dirigia e na casa para onde os policiais seguiram após a prisão do réu. A falha nesse procedimento gera, por si só, um risco substancial de prejuízo à confiabilidade da prova, o que se traduz na ilicitude da mesma. Quando concluído o inquérito policial e iniciada a instrução processual, dois policiais militares que empreenderam a prisão do acusado foram ouvidos, tendo um se restringido a afirmar que nada lembrava sobre o caso, enquanto o outro, Celiomar Alexandre da Silva Santos, relatou que não sabe precisar qual droga e quantidade foi apreendida no carro e que o entorpecente encontrado na casa não tem vínculo com o réu. Segundo o policial, a conduta do acusado atém-se, apenas, ao que aconteceu na Avenida Radial A, que é onde o réu estava com o carro e onde ocorreu a revista veicular. A situação da casa envolve outras pessoas, que não o acusado.

11
.
Ora, se o réu não possui relação com as drogas encontradas na casa, por qual razão elas foram descritas no auto de exibição e apreensão do acusado, mormente sem que fossem especificadas a espécie e quantidade encontradas em cada um dos lugares? Levando em consideração que as provas apontam que as drogas encontradas na residência não eram do acusado, difícil conceber que não há nulidade do auto de exibição e apreensão. Era de extrema importância e imprescindibilidade que constassem no auto de exibição e apreensão somente as drogas encontradas no carro ou, pelo menos, que houvesse uma especificação para que pudesse individualizar e quantificar o que estava na posse do acusado. Sem esse cuidado, impossível saber quais drogas e qual quantidade estava no veículo.

12.
Esse entendimento, ressalte-se, não demonstra que o réu não praticou o crime ou que não estava com droga, mas, sim, que o auto de exibição e apreensão está eivado de nulidade.

13.
A fim de compreender a nulidade do auto de exibição e apreensão, interessante repisar a transcrição do art. 158-B, III, do CPP: “
A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: (...)
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento
”. Do dispositivo, fica claro o dever da autoridade policial de descrever o material apreendido em cada local, especificando a natureza e quantidade.

1
4.
Nulidade da Busca Pessoal e Veicular.
In casu
, levando em consideração que a busca veicular e pessoal realizada fora motivada pelo fato de ele estar dirigindo um veículo e fazendo manobras, colocando em risco a segurança do local, a abordagem fora feita com base em elementos fundados, e não em razão de critérios subjetivos. Assim, não está revestida de nulidade.

1
5
.
Absolvição ou Desclassificação para uso pessoal. Para o cometimento do crime de tráfico de drogas, é necessário que a conduta do indivíduo adéqüe-se a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006 e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros. Por sua vez, com núcleos semelhantes – adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo – a Lei de Drogas faz previsão, também, da conduta de uso pessoal, prevista no art. 28. Aqui, diferentemente do que ocorre no crime de tráfico de drogas, a intenção do sujeito é o consumo pessoal da droga. Quando pratica qualquer um dos núcleos acima elencados, a pretensão não é a mercancia da droga ou o uso por terceiro, mas, sim, o consumo por ele próprio.

16.
Estabelecendo os critérios para definir se a pessoa deve ser punida pelo uso pessoal ou pelo tráfico, o art. 28, §2º da Lei 11.343/2006 faz a seguinte previsão: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”. Assim, deve-se levar em consideração a quantidade e natureza da droga, o contexto em que o acusado fora flagrado com as substâncias ilícitas, bem como se já fora condenado anteriormente por crime do mesmo jaez, dentre outras circunstâncias sociais e pessoais.

17.

In casu
, consoante já destacado, o auto de exibição e apreensão encontra-se eivado de nulidade, de modo que não pode ser levado em consideração. Todavia, não se pode desprezar os outros elementos probatórios colhidos durante o inquérito policial e a fase judicial. Os policiais militares que efetivaram a prisão do réu, ao serem ouvidos em Delegacia, relataram que o réu dirigia o veículo Chevrolet Prisma, placa policial PKY3B91, e fazia manobras radicais no veículo, o que os levou a fazerem a abordagem e a encontrarem as drogas ilícitas. Quando concluído o inquérito policial e iniciada a instrução processual, dois policiais militares que empreenderam a prisão do acusado foram ouvidos, tendo um se restringido a afirmar que nada lembrava sobre o caso, enquanto o outro, Celiomar Alexandre da Silva Santos, relatou que, embora não saiba precisar qual droga e quantidade foi apreendida no carro, havia entorpecente. Corroborando a existência de droga no veículo, o próprio réu, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirma que havia entorpecente com ele, o qual era destinado para uso próprio. Desse modo, não se pode desprezar que a droga existia e que fora atestada pelas próprias declarações do réu e dos depoimentos das testemunhas. Ressalte-se que, dentre os materiais apreendidos, todos testaram positivo, seja para tetrahidrocanabinol ou para benzoilmetilecgonina.

18.
Nesse contexto, havendo certeza quanto à existência de droga, mas não ocorrendo elementos para atestar a quantidade apreendida, é premente que seja imputada ao Acusado a conduta de uso pessoal. Na dúvida se o acusado é traficante ou usuário, deve sempre prevalecer a conduta de uso pessoal, mais favorável ao réu. O Poder Judiciário não pode, indistintamente, reconhecer usuários como traficantes, quando as circunstâncias não apontam a mercancia.

19.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo Conhecimento e Desprovimento

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso de Apelação
CONHECIDO
PARCIALMENTE E
,
NESSA EXTENSÃO
,

PARCIALMENTE
PROVIDO
para:
A)
declarar a quebra da cadeia de custódia
quanto à lavratura do auto de exibição e apreensão, considerando-se, porém, os demais elementos probatórios colhido
s
no inquérito
policial
e na fase judicial; e
B)
para
operar a desclassifica
ção do crime imputado – tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) – para o ilícito descrito no art. 28 do mesmo Diploma Legal, determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal para a adoção e imposição das medidas cabíveis.
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8008014-59.2024.8.05.0039
, em que figuram como apelante
BRUCE WILLIAM COSTA DOS SANTOS

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
PARCIALMENTE
o recurso de Apelação e, nessa extensão
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça

.